Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-39.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704759-39.2020.8.07.0019 RECORRENTE: DANIEL SANTANA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR. PROVA DA CORRUPÇÃO DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). DESLOCAMENTO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal", sendo suficiente, para sua configuração, a comprovação da efetiva participação do menor na empreitada criminosa. 2. É pacífico que a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou do registro de identidade, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, conforme assentado pela Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça, de forma que os documentos públicos, como ocorrência policial e termo de declaração do adolescente, com a qualificação completa do menor, inclusive número de sua carteira de identidade, são dotados de fé pública, e, portanto, idôneos para a caracterização do delito de corrupção de menores. 3. No caso de roubo duplamente circunstanciado, como na espécie, é possível, conforme jurisprudência pátria, que uma causa de aumento seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável e, a outra, para, efetivamente, circunstanciar o roubo, na terceira fase da dosimetria, sem que haja ofensa ao princípio da legalidade. 4. Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e que não exceda a 8 (oito), sendo o réu primário e existente uma única circunstância judicial desfavorável, possível a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda. 5. Inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se não restaram demonstrados nos autos situação de extrema debilidade do apenado por motivo de doença grave ou mesmo a impossibilidade de o estabelecimento prisional em oferecer tratamento de saúde adequado, permanecendo hígidos os fundamentos da sentença para a manutenção da prisão preventiva do acusado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para a alteração do regime prisional. O recorrente alega que o acordão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, ao manter a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do uso de arma branca (faca) no crime de roubo. Sustenta, ainda, que o emprego de arma branca é inerente à ameaça que configura o tipo penal de roubo, não tendo a turma julgadora apontado qualquer circunstância que demonstrasse a maior reprovabilidade da conduta. Requer, assim, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A proposto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem (HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017). 2. No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACORNIK, DJe 8/2/2021). Vide, ainda, o AgRg no REsp 1931220/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/6/2021, expressis verbis “(...) Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3a fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1a fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.” Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003